Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário nos IDs: 42478885 e 42478886. No ID: 43747565, o exequente postulou que sejam expedidas as requisições de pagamento dos valores incontroversos, corrigidos pela TR, antes da remessa dos autos à douta Presidência deste Tribunal, com fundamento no art. 535, § 4o do CPC e do Tema 28 da Repercussão Geral do STF. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido do SINDIRETA. Brasília, 21 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador